Tribunal: TJSP
Processo: 1007047-85.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Juros moratórios – Contrato que prevê, para período de inadimplência, juros moratórios à taxa de 0,2913% ao dia – Abusividade constatada – Súmula 379 do STJ - Redução dos moratórios para 1% ao mês e 12% ao ano - Sentença mantida.

Recurso não provido.